Tribunal: TJES
Processo: 0003303-18.2018.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003303-18.2018.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TEREZINHA DE OLIVEIRA FERREIRA e outros (4)
APELADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO POR NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL PRIVADO CREDENCIADO AO SUS. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A OMISSÃO E O EVENTO MORTE. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO. PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
O Município detém legitimidade passiva e responsabilidade solidária nas controvérsias decorrentes de falha de atendimento médico em hospital privado conveniado ao Sistema Único de Saúde, haja vista que a função de fiscalizar e controlar os procedimentos cabe à direção municipal do SUS.
Precedentes do STJ.

2)
A responsabilidade médica é fundada, via de regra, em obrigação de meio, porquanto ao profissional é exigido apenas o dever de prestar tratamento adequado, com diligência, prudência e técnicas necessárias, utilizando os recursos postos à disposição no local da atuação e segundo as condições pessoais do paciente. Não lhe é possível, destarte, garantir o sucesso do tratamento ou do procedimento cirúrgico, haja vista estar inexoravelmente limitado ao estágio do desenvolvimento da ciência, aos recursos materiais de que dispõe e aos fatores pertinentes ao organismo humano.

3)
Não se afigura possível pressupor que o atendimento médico de urgência ou o fornecimento de veículo para remoção hospitalar pudesse reverter o quadro de infarto agudo do miocárdio e garantir a sobrevida do paciente, revelando-se temerário o prognóstico destinado a estabelecer liame entre o evento danoso e o ato omissivo.

4)
A negativa de atendimento médico de urgência em nosocômio credenciado ao SUS é circunstância suficiente para, isoladamente, configurar dano moral, independentemente do resultado morte, sendo dispensável, nesse caso, a prova do prejuízo, por se tratar de dano
in re ipsa
, intrínseco à própria conduta que injustamente atinja a dignidade do ser humano, presumindo-se a dor e aflição intensas dos recorrentes.

5)
Dano moral configurado. Indenização fixada em R$ 25.000,00 a cada recorrente.

6)

Recurso conhecido e parcialmente provido.

7) Tese vencida:
a ausência de médicos, em dia de domingo, em apenas um dos dezenove estabelecimentos de saúde do município de Itapemirim, não pode ser considerada como omissão na prestação do serviço de saúde.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, cinge-se a controvérsia a aferir a responsabilidade civil do Município por negativa de atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao Sistema Único de Saúde.

Rememorando a controvérsia, os apelantes se insurgem contra a r. sentença que rejeitou os pedidos indenizatórios, por reputar inexistente o nexo causal entre a omissão estatal e o falecimento da vítima.

Após certificada a revelia do apelado (fls. 101 e 139), os recorrentes desistiram da produção de provas e pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (fl. 147).

Segundo a iterativa jurisprudência da Corte de Cidadania, o Município detém legitimidade passiva e responsabilidade solidária nas controvérsias decorrentes de falha de atendimento médico em hospital privado conveniado ao Sistema Único de Saúde, haja vista que a função de fiscalizar e controlar os procedimentos cabe à direção municipal do SUS:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESQUECIMENTO DE RESTOS PLACENTÁRIOS NA CAVIDADE UTERINA. NEGLIGÊNCIA MÉDICA DE CAUTELA DE PROFILAXIA NO ARREMATE DE PARTO NORMAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO DESPROVIDO. 1. Conforme orientação jurisprudencial deste STJ,
o município possui legitimidade passiva ad causam nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária.

2. Agravo Interno do município desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.540.873/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL
. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. [...] 2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, firmada no sentido de que
o município possui legitimidade passiva nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária.
Precedentes: AgRg no AREsp 836.811/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 22/3/2016; REsp 1.388.822/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/6/2014, DJe 1º/7/2014 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.702.234/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe de 19/12/2017.)

Como cediço, a responsabilidade médica é fundada, via de regra, em
obrigação de meio
, porquanto ao profissional é exigido apenas o dever de
prestar tratamento adequado
, com diligência, prudência e técnicas necessárias, utilizando os recursos postos à disposição no local da atuação e segundo as condições pessoais do paciente.

Não lhe é possível, des
s
arte, garantir
o sucesso
do tratamento
ou

do procedimento cirúrgico
, haja vista estar inexoravelmente limitado ao estágio do desenvolvimento da ciência, aos recursos materiais de que dispõe e aos fatores pertinentes ao organismo humano.

Com efeito, não se afigura possível pressupor que o atendimento médico de urgência ou o fornecimento de veículo para remoção hospitalar pudesse reverter o quadro de
infarto agudo do miocárdio
e garantir a sobrevida do paciente, revelando-se temerário o prognóstico destinado a estabelecer liame entre o evento danoso e o ato omissivo.

A respeito, pertinentes as considerações do Ministro do STJ Luis Felipe Salomão no julgamento do REsp n° 992821/SC:
“o erro tem de ser culpável e ter
relação de causa e efeito com o dano
, devendo ser aferido tomando por parâmetro o atuar de um médico diligente e prudente, pois, tendo em vista o próprio fato de a medicina não ser uma ciência exata, é necessário o exame sensato, arguto e sereno dos fatos e do conjunto probatório para, mediante o prudente arbítrio do julgador, prevenir condenações ou absolvições civis injustas.”

Em idêntico teor, a doutrina de Sílvio Venosa vaticina que
“
A responsabilidade objetiva dispensa a culpa, mas nunca dispensará o nexo causal. Se a vítima, que experimentou um dano, não identificar o nexo causal que leva o ato danoso ao responsável, não há como ser ressarcida
” (VENOSA, Sílvio de Salvo.
In:
Direito Civil – obrigações e responsabilidade civil – volume 2, 18
a
edição. São Paulo: Atlas, 2018, p. 392).

Enfim, a par dessas considerações e diante da ausência de outros elementos probatórios, ressoa evidente a ausência de nexo de causalidade entre a conduta omissiva do
Município de Itapemirim
e o
óbito
do paciente.

Entretanto, sobreleva notar que
a negativa de atendimento médico de urgência
em nosocômio credenciado ao SUS é circunstância suficiente para, isoladamente, configurar dano moral, independentemente do resultado morte.

Nesse caso, é dispensável a prova do prejuízo, por se tratar de
dano
in re ipsa
, intrínseco à própria conduta que injustamente atinja a dignidade do ser humano, presumindo-se a dor e aflição intensas dos recorrentes.

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA NO ATENDIMENTO PELO HOSPITAL CREDENCIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
SÚMULA 7 DO STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. 1.
A demora injustificada no atendimento de emergência do paciente infartado, enseja reparação a título de dano moral, pois, na hipótese, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário
. 2. Alterar o decidido no acórdão impugnado exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ. 3. Atrai a incidência analógica do enunciado sumular nº 284 do STF, quando não há a clara indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.687.767/RN, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021.)

Cuida-se da aplicação da
teoria da perda de uma chance
, destinada a reparar a oportunidade perdida em lugar do dano final.

Nessas situações,
“
o agente não responde pelo resultado para o qual sua conduta pode ter contribuído, mas apenas pela chance de que ele privou a paciente
. A chance em si – desde que seja concreta, real, com alto grau de probabilidade de obter um benefício ou de evitar um prejuízo – é considerada um bem autônomo e perfeitamente reparável. De tal modo, é direto o nexo causal entre a conduta (o erro médico) e o dano (lesão gerada pela perda de bem jurídico autônomo: a chance)”.
(STJ, REsp 1.254.141/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.12.2012, publicado no Informativo n. 513).

No tocante ao
quantum
indenizatório, o arbitramento deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, notadamente o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica do ofensor, a fim de atender as finalidades compensatória e punitiva dessa modalidade de reparação, consoante orienta o STJ:

“
A
jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o valor fixado a título de danos morais deve ser estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva (extensão do dano) e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: amenização da dor sofrida pela vítima e punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências”
(AgRg no REsp 1452630/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 28/03/2016).

Analisando precedentes desta Corte, vê-se que, quando há falecimento de familiar, tem sido considerado razoável e proporcional o pagamento de danos morais em valores compreendidos a partir de R$ 25.000,00.
Ex vi:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ATO ILÍCITO MORTE DE FILHA POR FALTA DE ATENDIMENTO MÉDICO TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE DANOS MORAIS E PENSÃO MANTIDAS SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora tenha sido reconhecido não ser possível garantir que o óbito não teria ocorrido mesmo que a paciente tivesse recebido, no Hospital Geral de Linhares, os cuidados recomendados, é evidente a
responsabilidade pelo atendimento médico não recebido
. 2. O nexo de causalidade entre a conduta médica realizada no Hospital Geral de Linhares e a perda da chance de evitar-se a morte da criança foi claramente comprovada por documentos juntados aos autos. 3. Reconhecido, haver nexo de causalidade entre a falta de assistência médica e o seu óbito, devido à perda de uma chance, assim imposta a paciente. Portanto,
o que se deve indenizar não é o resultado, mas a perda de uma oportunidade, que poderia ter evitado o óbito
.
4. O valor reparatório deve ser mantido em R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) para cada autor
, quantia que se mostra adequada ao caso, pois não serve como fator de enriquecimento da vítima, nem trata-se de quantia desprezível para o causador do dano, pois aí não se atenderia ao objetivo de lhe mostrar a reprovabilidade da sua conduta. 5. [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 030170027921, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/08/2022, Data da Publicação no Diário: 29/08/2022)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. AUSÊNCIA DE DESFIBRILADOR NO ANDAR DO HOSPITAL.
DEMORA NO ATENDIMENTO . DANO MORAL R$ 50.000,00
. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CORRIGIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
3. Considere-se o valor fixado na origem (R$ 50.000,00 cinquenta mil reais) razoável e proporcional, para reparar o dano sofrido pela apelada, diante da evolução de estado de saúde de seu irmão para óbito, sobretudo porque tal fato poderia ter sido evitado se os procedimentos de RCP (reanimação cardíaca) tivessem se iniciado de forma mais célere.
4 . Altere-se os consectários legais, uma vez que por se tratar de relação extracontratual, o valor da indenização deve ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC desde o evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140330341, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AGRAVO RETIDO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL INVERSÃO DOS ÔNUS DA PROVA INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. AGRAVO DESPROVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO NOSOCÔMIO POR NEGLIGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO HOSPITAL SÃO LUIZ S/A DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5) Segundo jurisprudência já transcrita acima do c.STJ no REsp 1733387/SP, Se o dano decorre de falha técnica restrita ao profissional médico, que não possui qualquer vínculo com o hospital - seja de emprego ou de mera preposição - não cabe atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar a vítima . Não obstante, os elementos apontam para a existência de algum tipo de vínculo dos médicos com o hospital no qual atendiam como plantonistas na data do evento. Além do mais, não houve negligência somente dos médicos, mas dos enfermeiros e toda equipe auxiliar que prestava serviços no dia mencionado. Evidenciado o ato ilícito dos prepostos do Hospital demandado, bem como o nexo de causalidade entre as condutas e o evento danoso (morte) deve ser reconhecido. 6)
O dano moral no presente caso, em que tem-se o evento morte de genitora de cinco filhos adultos, deixando também seu cônjuge viúvo é in re ipsa. A morte acentua a repercussão danosa.
(STJ. AgRg no AREsp n. 259.222/SP, 3a Turma, rel. Min. Sidnei Benetti, j. 19.02.2013). 7) No caso dos autos, considerando às circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, bem assim em face dos valores praticados em casos tais, é de se concluir que o montante alcançado pelo Magistrado a quo se revela ínfimo a observar que a indenização será dividida entre os seis requerentes e incompatível com o cenário, a culpa e as consequências narradas supra, de forma que
a indenização deve ser majorada para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autor, guardando, ainda, coerência com as indenizações que usualmente vem sendo fixadas por este e. Tribunal em demandas de erro ou negligência médica associada ao evento morte ou lesão grave. Precedentes
. 8) Conforme entendimento do STJ, na hipótese de morte da vítima por erro (ou in casu, negligência e falha) médico e a indenização por dano moral é pleiteada pelos respectivos familiares, o liame entre os parentes e o causador do dano possui natureza extracontratual, nos termos do art. 927 do CC/2002 e, portanto, o termo inicial dos juros de mora, cujo arbitramento restou omisso na sentença como apontado pelos autores, é a data do evento danoso, ou seja, a data em que configurada a falha causadora do dano. Precedentes. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035090112539, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Ante as peculiaridades do caso concreto, notadamente a idade da vítima na data do óbito (63 anos), a lesividade da conduta omissiva e a capacidade econômica do ofensor, reputo adequado fixar o
quantum
indenizatório em
R$ 25.000,00 para cada apelante.

Os juros moratórios devem incidir à razão de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), até a data do arbitramento do
quantum
, a partir da qual deverá ser aplicada somente a Taxa Selic, índice que já abrange os juros moratórios e a correção monetária (Tema Repetitivo 1003 do STJ).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele confiro
parcial
provimento
para condenar
Município de Itapemirim
a indenizar os apelantes por danos morais.

Via de consequência, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência e fixação de honorários em favor dos patronos dos recorrentes, em percentual a ser fixado em fase de liquidação de sentença, em atenção ao disposto no inciso II do § 4º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Eminentes pares, solicitei vista dos autos para apreciar com mais proximidade a matéria posta sob o crivo desta Segunda Câmara Cível.

Rememoro que cuida-se de apelação cível interposta por
TEREZINHA DE OLIVEIRA FERREIRA
,
ANDRÉ LUIZ FERREIRA
,
PAULO CESAR FERREIRA JUNIOR
,
PAULA ANDREA OLIVEIRA FERREIRA
e
TIAGO DE OLIVEIRA FERREIRA
, diante da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na sessão pretérita, o eminente e culto relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama,
C
ONH
ECEU
e
DEU P
ARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo para condenar a municipalidade requerida ao pagamento de danos morais arbitrados em R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), sendo R$25.000,00 (vinte e cinco mil) para cada autor.

Para tanto, o eminente Relator fundamentou que embora ausente o nexo de causalidade entre a alegada omissão do ente público e a morte do genitor dos recorrentes, “a negativa de atendimento médico de urgência em nosocômio credenciado ao SUS é circunstância suficiente para, isoladamente, configurar dano moral, independentemente do resultado morte”.

Asseverou, também, que “é dispensável a prova do prejuízo, por se tratar de dano
in re ipsa
, intrínseco à própria conduta que injustamente atinja a dignidade do ser humano, presumindo-se a dor e aflição intensas dos recorrentes”.

Em arremate, o eminente Relator, arbitrou o
quantum
indenizatório considerando “a idade da vítima na data do óbito (63 anos), a lesividade da conduta omissiva e a capacidade econômica do ofensor”.

O voto de relatoria foi integralmente acompanhado pelo preclaro Desembargador Raphael Americano Câmara.

Após analisar a demanda, tenho por, respeitosamente,
divergir
da conclusão alcançada, pois, a despeito dos judiciosos fundamentos trazidos pelo culto Relator, parece-me inexistir na hipótese a ocorrência de má prestação do serviço público que gere o dever de indenizar.

Alegam os autores que na data de 30/11/2014, Paulo Cesar Ferreira, após sentir-se mal em sua residência, foi levado por vizinhos e familiares ao Hospital Evangélico de Itapemirim, onde foi informado sobre a inviabilidade de seu atendimento, por falta de profissional médico.

Aduzem que o paciente foi instruído a dirigir-se ao Pronto Socorro da Barra, local em que faleceu de infarto agudo do miocárdio apenas cinco minutos após o seu atendimento.

A sustentada omissão de atendimento no Hospital Evangélico de Itapemirim ensejou a propositura da presente demanda.

Da aludida narrativa, o primeiro ponto que chama atenção é a data do ocorrido, ou seja, 30/11/2014, que caiu em um domingo, dia da semana em que o atendimento médico é prestado de forma reduzida, principalmente nas cidades do interior.

Merece também destaque que, segundo dados de 2009 fornecidos pelo IBGE
1
, o
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
possuía, na data do censo, dezenove estabelecimentos de saúde credenciados pelo Sistema Único de Saúde, entre eles o Hospital Evangélico de Itapemirim e o Pronto Socorro da Barra.

Os autores afirmam que levaram Paulo Cesar Ferreira de carro até o Hospital Evangélico de Itapemirim, e após o direcionamento pela atendente, também ao Pronto Socorro da Barra, trajeto que pode ser feito em apenas 5 (cinco) minutos
2
ou até menos, principalmente em um dia de domingo, o que foi inclusive consignado na r. sentença de primeiro grau.

Mesmo com o atendimento prestado no Pronto Socorro da Barra, que dista menos de 3 (três) quilômetros do Hospital Evangélico de Itapemirim, local em que foi buscado o primeiro atendimento, Paulo Cesar Ferreira infelizmente não resistiu à gravidade do seu quadro de patologia cardíaca.

Com base nos referidos elementos, penso que a ausência de médicos, em um dia de domingo, em apenas um dos dezenove estabelecimentos de saúde do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
, não pode ser considerada como omissão na prestação do serviço de saúde.

É perfeitamente aceitável que determinadas unidades de saúde trabalhem com número reduzido de profissionais nos finais de semana e feriados, assim como que apenas algumas contem com atendimento em regime de plantão.

O fato dos familiares terem buscado um estabelecimento que não contava com um médico plantonista no domingo, decisão que foi afirmadamente tomada com base, exclusivamente, na distância do local de sua residência, isto é, sem nenhum outro tipo de consulta, não significa negativa de atendimento médico de urgência, visto que este estava disponível, porém, em unidade de saúde diversa.

Destarte, tenho por afastar a responsabilidade do ente municipal pela indenização por danos morais aos apelantes, diante da ausência de comprovação do nexo causal.

Por todo o exposto, rogando
vênia
ao eminente Desembargador Relator,
divirjo

da conclusão alcançada, para
CONHE
CER
do recurso de apelação cível interposto e a ele

NEGAR

PROVIMENTO,
para manter intacta a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO
ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Disponível em https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/itapemirim/panorama

2
Disponível em https://www.google.com/maps/dir/Hospital+Evang%C3%A9lico+Litoral+Sul+-+Avenida+Cristiano+DIas+Lopes+Filho+-+Centro+de,+Itapemirim+-+ES/Pronto+Socorro+da+Barra+-+Avenida+Sim%C3%A3o+Soares+-+Barra+do+Itapemirim,+Marata%C3%ADzes+-+ES/@-21.0153825,-40.8257894,15z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xb93babae5e943f:0xf54c24cd62dbc2fe!2m2!1d-40.8219405!2d-21.0090471!1m5!1m1!1s0xb93b46a1446389:0xc40eb2cc801a3a50!2m2!1d-40.8109343!2d-21.014229!3e0?entry=ttu

VOTO VISTA: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para melhor análise do pleito recursal.

Rememoro que trata-se de apelação cível interposta por
TEREZINHA DE OLIVEIRA FERREIRA, ANDRÉ LUIZ FERREIRA, PAULO CÉSAR FERREIRA JÚNIOR, PAULA ANDREA OLIVEIRA FERREIRA e TIAGO DE OLIVEIRA FERREIRA,
diante da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

O
E
minente
R
elator
,
Desembargador
Jo
sé Paulo Calmon Nogueira da Gama
, conheceu e deu parcial provimento ao apelo interposto, para condenar o Município de Itapemirim/ES a indenizar os apelantes por danos morais.

O
Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravim Ruy
proferiu voto divergente para negar provimento ao recurso, ao fundamento de que
“
a ausência de médicos, em um dia de domingo, em apenas um dos dezenove estabelecimentos de saúde do MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, não pode ser considerada como omissão na prestação do serviço de saúde”
, e ainda que
“os familiares terem buscado um estabelecimento que não contava com um médico plantonista no domingo, decisão que foi afirmadamente tomada com base, exclusivamente, na distância do local de sua residência, isto é, sem nenhum outro tipo de consulta, não significa negativa de atendimento médico de urgência, visto que este estava disponível, porém, em unidade de saúde diversa
”.

O
Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara
proferiu voto para acompanhar integralmente o Relator.

De plano destaco que coaduno-me com o entendimento firmado pelo eminente Relator, cujo bem fundamentado voto demonstrou
“sobreleva notar que a negativa de atendimento médico de urgência em nosocômio credenciado ao SUS é circunstância suficiente para, isoladamente, configurar dano moral, independentemente do resultado morte. Nesse caso, é dispensável a prova do prejuízo, por se tratar de dano in re ipsa, intrínseco à própria conduta que injustamente atinja a dignidade do ser humano, presumindo-se a dor e aflição intensas dos recorrentes
”.

Após análise dos autos verifica-se que houve uma falha na prestação de serviço público, uma vez que conforme informações prestadas aos policiais
“
ao conversar com a atendente Sra. Ronaina e também com a enfermeira Sra. Jaqueline Souza Lucas Alves, foi confirmada a versão do solicitante, sendo
informado que desde 7 horas da manhã o hospital encontra-se sem médico
e que o responsável pelo plantão administrativo o SR. Elizelio,
foi informado desde cedo e ficou de mandar outro médico plantonista,
mas, que até àquela hora não havia chegado ao local ainda
”.
(boletim de ocorrência – fl.60)
.

Percebe-se portanto,
que a falha advêm da deficiência do sistema administrativo do estabelecimento de saúde, posto que mesmo ciente da ausência de médico que deveria estar na unidade, não dispôs de outro médico de forma hábil.

Portanto, em que pese tenha o
eminente
Des.

Fernando Estevam Bravim Ruy
exposto que não houve uma má prestação do serviço público porque
“
a ausência de médicos, em um dia de domingo, em apenas um dos dezenove estabelecimentos de saúde do MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, não pode ser considerada como omissão na prestação do serviço de saúde”
, e ainda que
“os familiares terem buscado um estabelecimento que não contava com um médico plantonista no domingo, decisão que foi afirmadamente tomada com base, exclusivamente, na distância do local de sua residência, isto é, sem nenhum outro tipo de consulta, não significa negativa de atendimento médico de urgência, visto que este estava disponível, porém, em unidade de saúde diversa
”,
entendo que tal argumento não se coaduna com os fatos trazidos.

Isso porque, diante do estado grave em que se encontrava o
Sr. Paulo Cezar Ferreira
, não se pode imputar que a pessoa que socorre - neste caso, os filhos e vizinhos - tentem buscar em site oficial se o hospital mais próximo está com plantonista ou não, o que a pessoa busca de imediato é chegar o mais rápido possível no local para ser atendido.

Além disso, restou claro que deveria estar presente no momento da ocorrência um médico plantonista, todavia, por uma falha administrativa do hospital, não havia nenhum.

Insta salientar que conforme Resolução CFM nº 2.056/2013, deve o médico plantonista aguardar a chegada do seu substituto em seu posto de trabalho e de forma alguma abandonar o plantão ainda que o tenha finalizado, salvo por motivo de força maior, e ainda assim, respeitado o procedimento que dispõe o Art. 26, IV, alínea e da Resolução. Vejamos:

Art. 26[...]

IV – plantão médico presencial permanente durante todo o período de funcionamento do serviço.

a. Os plantões devem obedecer à carga horária estipulada na legislação trabalhista ou em acordo do Corpo Clínico;

b. As principais ocorrências do plantão devem ser assentadas em Livro próprio ao término de cada jornada de trabalho;

c.
O médico plantonista não pode ausentar-se do plantão,
salvo por motivo de força maior, justificada por escrito ao diretor técnico médico;

d.
O médico plantonista obriga-se a esperar seu substituto
e, ao fazer a passagem de plantão, a informar-lhe sobre as principais ocorrências;

e.
Em caso de atraso, ou falta, de seu substituto, deve o plantonista entrar em contato com o diretor técnico médico e/ou chefe do serviço para que estes providenciem a solução
, ou eles próprios venham substituir o faltoso até que a providência definitiva seja adotada;

f.
Mesmo na condição citada acima, o plantonista deve permanecer em seu posto de trabalho até a chegada do substituto.
(destaque).

Assim, ainda que não se demonstre que a morte do
Sr. Paulo Cezar Ferreira
teria sido evitada se ele tivesse sido atendido no 1º hospital em que foi levado (Hospital Evangélico), de modo a não restar evidenciado o nexo causal direto entre a omissão estatal e o evento danoso, a ausência de médico plantonista que deveria estar presente no estabelecimento de saúde, impossibilitou que
Sr. Paulo Cezar Ferreira
recebesse o tratamento necessário e com a agilidade que precisava o caso, subtraindo-lhe a oportunidade de ter as suas chances de sobrevivência incrementadas.

Em hipóteses como esta, a jurisprudência dos Tribunais pátrios tem acolhido o entendimento de que a responsabilidade civil do Estado desponta não pelo prejuízo em si, mas sim, com base na teoria da perda de uma chance, pela frustração da expectativa legítima de que ele fosse evitado.

Portanto, resta caracterizado o dano moral pretendido pelos apelantes.

Pelo exposto,
peço vênia ao
s demais
Pares para
acompanhar
o voto de Relatoria proferido
pel
o

E
minente
R
elator
,
Desembargador
Jo
sé Paulo Calmon Nogueira da Gama
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003303-18.2018.8.08.0026

RELATOR : DES.
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO VISTA : DES.
S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : TEREZINHA DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS

ADVOGADO : ALESSANDRA CYNTIA BARBOSA DOS SANTOS - OAB ES17772-A

RECORRIDO : MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

MAGISTRADO : RAFAEL MURAD BRUMANA

VOTO VISTA

Os autos vieram ao meu gabinete em razão da necessidade de julgamento estendido decorrente da divergência de votos acerca da controvérsia tratada nos autos.

Apenas para relembrá-los, destaco que se trata da continuação de julgamento da Apelação Cível interposta por TEREZINHA DE OLIVEIRA FERREIRA e outros em face da r. sentença que julgou improcedente a pretensão de condenação o Município de Itapemirim ao pagamento de indenização pela falha no atendimento médico em hospital particular credenciado pelo SUS.

Inaugurado o julgamento, o eminente Relator proferiu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso dos Autores e condenar o ente público ao pagamento de indenização no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada Apelante, por entender estar configurada a responsabilidade do Município em relação à inexistência de médico plantonista em hospital sob a sua responsabilidade.

Destacou, pois, que
“a negativa de atendimento médico de urgência em nosocômio credenciado ao SUS é circunstância suficiente para, isoladamente, configurar dano moral, independentemente do resultado morte.”

Em voto vista, por sua vez, o preclaro Des. Fernando Estevam Bravin Ruy inaugurou divergência para negar provimento ao apelo mantendo o
decisum
de improcedência da pretensão.

Asseverou que o evento fatídico ocorreu em um domingo, sendo
“perfeitamente aceitável que determinadas unidades de saúde trabalhem com número reduzido de profissionais nos finais de semana e feriados, assim como que apenas algumas contem com atendimento em regime de plantão.”

Os demais Desembargadores acompanharam o
relator
.

Nessa linha, após compulsar os autos, hei por bem acompanhar o pronunciamento do e. Relator.

Em verdade, é fato incontroverso que o hospital para o qual foi levado o paciente em estado de gravidade notória, independente do dia,
não contava com nenhum médico plantonista
no momento, o que, para além de agravar a situação de angústia dos familiares em momento tão delicado, evidenciou falha caracterizada pela negligência na prestação do serviço médico disponível e adequado à população.

De acordo com o relato dos autos, o paciente faleceu poucos minutos após o atendimento em outro hospital, por infarto agudo do miocárdio. A situação era grave e, como é de conhecimento de todos, o atendimento imediato a patologias cardíacas dessa natureza é imprescindível para uma possível reversão do quadro.

É, no meu sentir, inviável admitir a possibilidade um hospital credenciado à rede pública, com disponibilidade de pronto socorro, não dispor de atendimento ininterrupto para os cidadãos.

Nessa linha, não me estendendo ainda mais sobre a controvérsia, já esmiuçada pelos eminentes Desembargadores que me precederam no julgamento,
acompanho
integralmente o voto do ilustre Relator.

Respeitosamente, é como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.